Tribunal: STF
Processo: Rcl 51306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Eduardo Ono Fazolo contra “mandado de prisão em cumprimento pela Vara de Execução em Meio Aberto de Maringá-PR”, no processo nº 0008842-96.2020.8.16.0017, tendo em vista decisão liminar proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 0077484-41.2021.8.16.0000, que não concedeu a ordem para cumprimento da pena em regime semiaberto.



2.     Alega que a decisão reclamada baseou-se em mera probabilidade de que haveria unificação da pena, de modo a resultar no regime inicialmente fechado, o que contraria o enunciado de súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.



3.     Pede provimento liminar para determinar a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto ou, na falta de vaga, que seja posto em regime domiciliar ou aberto. No mérito, pede a procedência do pedido para confirmar o provimento liminar.



4.     E o relatório. Decido.



5.     Consultando os autos do Habeas Corpus nº 0077484-41.2021.8.16.0000, proposto com o mesmo objetivo desta reclamação perante a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, constato que, após a propositura desta reclamação, houve o julgamento final do mencionado HC (sessão de 04/02/2022), sendo denegada a ordem. Naquela assentada, o Relator, em seu voto, mencionou expressamente que já houve a unificação das penas.



Extraio da referida decisão, que pode ser consultada no link https://consulta.tjpr.jus.br/projudi_consulta/arquivo.do?_tj=8a6c53f8698c7ff7e57a8effb7e252194c6ab850ac017e10c2bf01c4ce7bd5f8e9dd0b0b975d50f7 o seguinte excerto:



    (...). Os impetrantes também sustentam ser a prisão de Eduardo ilegal, sob o fundamento de que não houve decisão unificando suas penas, estando, portanto, em regime mais gravoso do que aquele em que foi condenado. Neste ponto, também não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. Analisando os autos de Execução nº 4000205-20.2021.8.16.0190, verifico ter o Juízo de primeiro grau realizado a unificação das reprimendas de Eduardo Ono Fazolo e, diante do quantum de pena remanescente a ser cumprida, estipulou o regime fechado. Confira-se (mov. 25.1 – SEEU):



    “In casu, o apenado foi condenado, inicialmente, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e, posteriormente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais dispõe que; “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. Ao Juízo da execução cabe analisar cada caso isoladamente, para que seja realizada a unificação das penas e fixação do regime. Com efeito, devem as penas privativas de liberdade serem unificadas. Logo, praticada a soma das penas, verifica-se que o sentenciado totaliza 08 anos e 06 meses de condenação, sendo 08 anos de reclusão e 06 meses de detenção. O regime a ser fixado deve ser o FECHADO, considerando que o quantum de pena remanescente resta maior do que 08 (oito) anos, conforme preleciona o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal” (sic).



    Vale lembrar que, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33, e seguintes do Código Penal. A propósito: “A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018)” (STJ, AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem impetrada. (...).



6.     Portanto, diversamente do que alegado, não há qualquer descumprimento ao enunciado de SV nº 56, visto que o reclamante não faz jus ao regime semiaberto, não havendo que se falar em falta de estabelecimento adequado.



7.     Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator